Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725734-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA BINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 48411915), com pedido liminar, impetrado por MARIA BINA DE SOUSA contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI para a impetrante. Na petição inicial, a impetrante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Descreve a impetrante que é idosa (74 anos) e que “sofreu uma fratura da cabeça do fêmur por volta do final do mês de abril deste ano”, o que “veio a lhe causar sequelas que estão prejudicando a saúde até os dias atuais” (ID 48411915 – pág. 2). Salienta que tem comorbidades (diabetes, artrite, artrose e hipertensão) e que, em 26/06/2023, após sua entrada no Hospital Regional da Ceilândia, foi constatado o agravamento da incapacidade de seu sistema renal, razão pela qual a equipe médica que a atende destacou a necessidade de sua internação em UTI com suporte de nefrologia para hemodiálise de urgência, em virtude de sua situação de emergência dialítica. Noticia, contudo, que não há no nosocômio em que está internada vaga em UTI, a qual não foi disponibilizada, ainda que esteja inscrita na Central de Regulação de Leitos. Pede, portanto, a referida internação em hospital da rede pública ou particular conveniada. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que a internação almejada seja determinada de imediato. No mérito, pede a confirmação da liminar. Sem recolhimento de custas iniciais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Esdras Neves (ID 48411932). É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, consentânea com a declaração de hipossuficiência e a prova documental trazida aos autos para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada à impetrante. Ratifico, às inteiras, a decisão de ID 48411932, razão por que mantenho a liminar deferida. Com urgência, à Secretaria para que certifique, observadas imediatamente todas as diligências determinadas na decisão liminar ora ratificada (ID 48411932), o cumprimento do que foi decidido. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora